Tribunal: TJSP
Processo: 1007995-49.2021.8.26.0604
Classe: Apelação Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
DESPESAS DE CONDOMÍNIO. EXECUÇÃO DE TAXAS CONDOMINIAIS. DECISÃO DE EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO POR ILEGITIMIDADE ATIVA. INSURGÊNCIA. CABIMENTO. JUNTADA, SOMENTE NESTE MOMENTO PROCESSUAL, DE ACORDO HOMOLOGADO ENTRE A ORA EMBARGANTE E O CONDOMÍNIO RESIDENCIAL SERRA NEGRA, EM QUE AS PARTES RECONHECEM O DIREITO DA ADMINISTRADORA (ORA EMBARGANTE) DE COBRAR DIRETAMENTE DO CONDÔMINO DEVEDOR OS VALORES

Ementa:
DESPESAS DE CONDOMÍNIO. EXECUÇÃO DE TAXAS CONDOMINIAIS. DECISÃO DE EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO POR ILEGITIMIDADE ATIVA. INSURGÊNCIA. CABIMENTO. JUNTADA, SOMENTE NESTE MOMENTO PROCESSUAL, DE ACORDO HOMOLOGADO ENTRE A ORA EMBARGANTE E O CONDOMÍNIO RESIDENCIAL SERRA NEGRA, EM QUE AS PARTES RECONHECEM O DIREITO DA ADMINISTRADORA (ORA EMBARGANTE) DE COBRAR DIRETAMENTE DO CONDÔMINO DEVEDOR OS VALORES REPASSADOS AO CONDOMÍNIO NO PERÍODO DE ABRIL/2020 A MAIO/2021. COMPROVADA, POIS, A ALEGADA SUB-ROGAÇÃO, IMPÕE-SE RECONHECER A LEGITIMIDADE DA EXEQUENTE (ORA EMBARGANTE), A QUAL DEVE FICAR LIMITADA AO PERÍODO PREVISTO NO ACORDO. PLANILHA DE DÉBITO JUNTADA AOS AUTOS QUE EXTRAPOLA REFERIDO LIMITE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA PARA RECONHECER A LEGITIMIDADE DA EXEQUENTE ́DE COBRAR DO CONDÔMINO EXECUTADO AS PARCELAS EM ABERTO REFERENTES APENAS AO PERÍODO DE ABRIL/2020 A MAIO/2021.
Recurso parcialmente provido.